Tribunal: STF
Processo: Rcl 51889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.278.713, TEMA 1.126. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mato Grosso do Sul, em 15.2.2022, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0801337-81.2019.8.12.0012, pelo qual se teria aplicado erroneamente o Tema 1.126 da repercussão geral e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37.



O caso



    2. Em 23.9.2020, o juízo da Primeira Vara de Ivinhema/MS julgou improcedentes os pedidos formulados por Edival Martins Fonseca, na Ação Declaratória n. 0801337-81.2019.8.12.0012 (fl. 49, e-doc. 2), pela qual se buscava obter o pagamento de diferença remuneratória decorrente da equipação dos vencimento dos cargos de analista judiciário e técnico de nível superior.



    Em 18.1.2021, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento à apelação interposta por Edival Martins Fonseca, nos termos seguintes:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO NAS ESCALAS DE VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A CRIAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N. 3.687/2009 – SÚMULA VINCULANTE N. 37 INAPLICÁVEL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA POR LEI ESTADUAL – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO RETROATIVO CORRESPONDENTE AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da equiparação do vencimento do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimento do cargo de técnico de nível superior, por força da Lei Estadual n. 4.834/2016, o autor faz jus ao recebimento das verbas retroativas e reflexos desde a criação do cargo de técnico de nível superior, através da Lei Estadual n. 3.687/2009. Não é justo que essa distorção seja mantida por um período de 05 (cinco) anos, conforme prevê a Lei ao estabelecer a correção gradativa da distorção financeira, pois durante este interregno o desempenho de trabalhos idênticos será remunerado de modo diferenciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A hipótese concreta não viola a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, já que a causa de pedir não tem amparo na concessão de aumento de vencimentos através de pronunciamento jurisdicional que reconheça a isonomia, mas sim na correção das distorções reconhecidas com a edição da lei estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016. 3. A vantagem retroativa será devida até o limite de 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, do Decreto n. 20.910/32. 4. O índice para correção monetária adotado pelos Tribunais nas condenações de natureza não-tributária contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, enquanto que os juros de mora incidem conforme o índice aplicável à caderneta de poupança. 5. De acordo com o artigo 85, § 4°, inciso II, CPC, nas ações em que a Fazenda Pública for sucumbente, não sendo líquida a sentença a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado” (fl. 50, e-doc. 2). 



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 50, e-doc. 2), e recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, em 29.4.2021 (fl. 70, e-doc. 2).



    Em 6.7.2021, em juízo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Mato Grosso do Sul decidiu:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - DEVOLUÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, CPC - TEMA 1126 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 - MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STF, ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.” Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. Juros e correção nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 810. Juízo de retratação exercido para o fim de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora” (fl. 71, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão, Mato Grosso do Sul ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante alega que a autoridade reclamada “aplic[ou], apenas parcialmente, o entendimento vinculante sumulado nesta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo nº 1278713 – Tema nº 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37” (fl. 12, e-doc. 2). 



    Sustenta que “o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria” (sic, fl. 13). 



    Assevera que “a Lei Estadual n. 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior” (fl. 14).



     Afirma que, “ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa” (fl. 15). 



    Argumenta ser “teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei” (fl. 15). 



    Assinala que, por ter o “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (…) efetuado o pagamento exatamente nos termos previstos na lei, o qual, inclusive, já atingira o percentual de 100% no ano de 2020, não há que se falar em qualquer diferença retroativa a ser paga” (fl. 16).



    Requer medida liminar, para suspender-se os efeitos da decisão reclamada (fl. 25).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela [Quarta] Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 0801337-81.2019.8.12.0012, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de nº 0800785-89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento do enunciado da SV nº 37, como também garantindo de forma cabal a autoridade da da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema nº 1.126” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o pagamento de diferenças remuneratórias após a vigência da Lei estadual n. 4.834/2016, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 1.126 da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 18.2.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 1.126, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. A ementa do julgado ficou assim:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).



    7. Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    8. A controvérsia posta em exame não é nova neste Supremo Tribunal. Na sessão virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 50.874, relator o Ministro Alexandre de Moraes, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 24.2.2022).



    Na mesma linha, decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamações ns. 48.228-AgR e 49.840-AgR, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.2.2022).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 50.873, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.2.2022; Rcl n. 48.843, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.2.2022; Rcl n. 50.147, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.2.2022; Rcl n. 50.956, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; Rcl n. 51.395, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.1.2022; Rcl n. 51.374, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.1.2022; Rcl n. 49.334, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.12.2021; Rcl n. 50.085, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.2.2022; e Rcl n. 49.092, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021. 



     



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0801337-81.2019.8.12.0012, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713 (Tema 1.126 da repercussão geral). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora